Tribunal: TJPA
Processo: 0802382-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-29

Ementa:
PROCESSO Nº 0802382-29.2024.8.14.0000 AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL AGRAVANTE: ORICELI GOMES FARIAS (ADVOGADA: TELMA SANTOS DA CRUZ- OAB/RO Nº 3156) AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS – NÃO CONHECIMENTO – AGRAVO INEXISTENTE. A regular representação processual é pressuposto objetivo de recorribilidade aferida no momento da interposição do recurso. Oportunizada nos autos a juntada de procuração. Não apresentação do instrumento procuratório. Reputa-se inexistente o agravo interposto por advogado sem procuração nos autos. O defeito da representação processual - pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - conduz à extinção do feito sem resolução do mérito. Não conhecimento. Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer do agravo em execução penal, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802382-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ORICELI GOMES FARIAS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0802382-29.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: ORICELI GOMES FARIAS (ADVOGADA: TELMA SANTOS DA CRUZ-

OAB/RO Nº 3156)

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS – NÃO CONHECIMENTO – AGRAVO INEXISTENTE. A regular representação processual é pressuposto objetivo de recorribilidade aferida no momento da interposição do recurso. Oportunizada nos autos a juntada de procuração. Não apresentação do instrumento procuratório. Reputa-se inexistente o agravo interposto por advogado sem procuração nos autos. O defeito da representação processual - pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - conduz à extinção do feito sem resolução do mérito. Não conhecimento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer do agravo em execução penal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802382-29.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: ORICELI GOMES FARIAS (ADVOGADA: TELMA SANTOS DA CRUZ-

OAB/RO Nº 3156)

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Agravo em Execução Penal, interposto por ORICELI GOMES FARIAS, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Execuções Penais da Comarca de Santarém-Pa, que indeferiu o pedido de transferência para Porto Velho-Ro.

Aduz o agravante que o MM. Juízo incorreu em ilegalidade ao rejeitar o pedido de transferência, pois ignorou o quadro de saúde frágil e por ter família em Porto Velho-Po, fundamentos suficientes para auxiliar na ressocialização e na recuperação da sua saúde (Num. 18818747 - Págs. 1-8).

Decisão mantida em Num. 18129019 - Pág. 39.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso (Num. 18129019 - Págs. 35-38).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Agravo em Execução em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Execuções Penais da Comarca de Santarém-Pa, que indeferiu o pedido de transferência da execução para juízo da comarca de Porto Velho-Ro.

Assim, vejamos.

Inicialmente, ressalto que ao receber os autos determinei a intimação da advogada constituída pelo ora agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar a juntada do instrumento de procuração, Num. 19615989 - Pág. 1.

Apesar de intimada, Num. 20161009 - Pág. 1, a causídica não juntou a devida procuração, sendo, portanto, inexistente o agravo interposto por advogado sem o referido instrumento acostado aos autos.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). É pacífico o entendimento deste
Supremo Tribunal Federal em considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem o instrumento de mandato outorgado pela parte
, (...). Matéria criminal. Ausência de procuração. Recurso inexistente. Arts. 13 e 37, 2ª parte, do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade. Embargos de declaração não conhecidos. Risco de prescrição. Baixa imediata para execução da pena imposta. Precedentes. (AI 564973 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07/06/2011, DJe-166 DIVULG 29-08-2011 PUBLIC 30-08-2011 EMENT VOL-02576-02 PP-00225). Grifo nosso.

‘Agravo regimental.
Procuração outorgada ao advogado subscritor do recurso. Ausência. Recurso inexistente. Agravo regimental não conhecido.
Precedentes. É inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.’ (ARE 647.762- AgR/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, por unanimidade, DJe 17.4.2012). Grifo nosso.

‘Agravo regimental em agravo de instrumento. Advogado subscritor do recurso.
Ausência de procuração ou de substabelecimento, que comprove a outorga de poderes da parte agravante ao advogado signatário da peça recursal. Inobservância do prazo legal (art. 37, parágrafo único, do CPC). Recurso inexistente
. Agravo regimental não conhecido.’ (AI 768.205-AgR/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, por unanimidade, DJe 12.02.2010). grifo nosso.

Logo, o defeito da representação processual - pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - conduz à extinção do feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
não conheço
do agravo em execução, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 02/12/2024